Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704643-92.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INTEGRALMENTE E PARCELA ÚNICA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da incorporadora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, em parcela única, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras, por força do enunciado 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem. 4. Quando há restituição de quantias pagas, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela adimplida e os juros, à razão de 1% (um por cento), são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementa com a citação válida. 5. Recursos parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, afirmando que o caso fortuito e/ou a força maior são aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do atraso na entrega da unidade habitacional, não havendo que se falar em culpa; b) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a restituição dos valores pagos não pode ser integral, devendo observar a disposição contratual expressa de retenção de parte da quantia paga, a título de despesas administrativas, pois, do contrário, haveria enriquecimento dos recorridos; c) artigo 422 do Código Civil, defendendo o respeito aos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda, na medida em que, havendo contrato entre as partes, devem ser aplicadas as suas cláusulas. Pedem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (IDs. 29370797 - Pág. 15, 29099704 - Pág. 1 e 29744218 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ré apelante sustenta que houve causa excludente de culpa, qual seja, a ocorrência de caso fortuito, a afastar sua responsabilidade. Todavia, não teceu considerações outras sobre o assunto, supostamente, capaz de elidir sua culpa. Ademais, até a propositura da ação (18/4/2017) as obras não haviam sido concluídas” (ID. 19499513). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal, acerca da autonomia da vontade e pacta sunt servanda, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (IDs. 29370797 - Pág. 15, 29099704 - Pág. 1 e 29744218 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016